Tribunal: TJDFT
Processo: 0745503-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745503-94.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LUCIANA ALMEIDA SILVA RECORRIDO: CONDOMÍNIO PARANOÁ PARQUE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de instrumento. Execução. Taxa condominial. Penhora. Interesse do credor. O valor do bem superior ao da dívida, não justifica, por si só, a negativa de penhora. A recorrente alega violação aos artigos 8o, 797, 805 e 836, todos do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, menor onerosidade e utilidade da execução para viabilizar a penhora de imóvel com o objetivo de quitar dívida condominial. Requer, ainda, a gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados IVO SILVA GOMES JÚNIOR, OAB/DF 38.725 e BRUNO SILVEIRA COSTA, OAB/DF 41.099 (ID 76044948). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 8o, 797, 805 e 836, todos do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 76044948. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021